Tribunal: STF
Processo: Pet 9210
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Suposta prática de calúnia e difamação por parlamentar federal contra opositor político e advogado em discurso gravado e transmitido por aplicativo de mensagens de celular. 



1. Queixa-crime contra parlamentar federal por suposta prática de calúnia e difamação contra opositor político e advogado em discurso gravado e transmitido por aplicativo de mensagens de celular.



2. As regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete.



3. Na espécie, as manifestações do querelado possuem nexo de casualidade com a atividade parlamentar. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político. Todavia, não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. 



4. Queixa-crime rejeitada.



    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida, no exercício de seu primeiro mandato de prefeito municipal da cidade de Viçosa/AL, e Pedro Acioli Filho, advogado em Alagoas, contra o Deputado Federal Marx Beltrão Lima Siqueira pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 138, 139, e 141, III, do Código Penal.



    2. Narram os querelantes que tiveram ciência das declarações por meio da gravação do discurso proferido pelo deputado, que lhes foi enviada por meio de um aplicativo de mensagens em seus smartphones.



    3. Alegam que sofreram danos em sua honra quando o querelado, em discurso proferido em evento político realizado na cidade de Viçosa/AL, fez acusações à conduta do primeiro querelante, chamando-o de “preguiçoso” e de “mentiroso” e afirmou, quanto ao segundo querelante, que ele seria “[...] acostumado a intimidar o povo de Viçosa”.



    4. Relatam, ainda, que, além de ofensa às suas honras, o querelado fez acusação à conduta de ambos, envolvendo seus nomes como partícipes de ato ilícito – desvio de verbas públicas para a construção de obras de calçamento em imóvel rural de propriedade do segundo querelante. Vejam as declarações atribuídas ao deputado, as quais foram proferidas em evento político, em que o parlamentar foi dar apoio a um dos candidatos de oposição ao cargo de prefeito municipal: 



    “[...] 



    E olha, aproveitando, Pedrinho, explica para o povo porque que o prefeito, com o dinheiro do calçamento dos assentamentos, colocou para botar o calçamento na porta da sua fazenda. Explica isso ao povo, explica, explica!



    […].”



    5. Sustentam a não incidência da imunidade parlamentar no presente caso, uma vez que “as imputações ofensivas assacadas pelo Querelado em prejuízo da honra dos Querelantes não encontram qualquer relação com o exercício da função parlamentar, vez que foram feitas em evento político partidário, em período de campanha, fora do ambiente da casa legislativa, com o único propósito de desqualificar seus opositores”.



    6. O querelado apresentou resposta. Aduziu que: (i) se trata de hipótese clara de rejeição da queixa-crime; (ii) as declarações do querelado estão inseridas em um contexto político e de antagonismo ideológico; (iii) o discurso político proferido possui evidente conexão com o exercício do seu mandato parlamentar, de modo que deve ser reconhecida a incidência da garantia da imunidade parlamentar material; (iv) as falas do querelado possuem inteira relação com os seus deveres enquanto deputado federal, tratando-se de tema que possui interesse para a sociedade civil (obra de infraestrutura); (v) o objeto de sua fala diz respeito à utilização de verbas de natureza federal, envolvendo repasses da União mediante convênio realizado entre o INCRA (entidade da administração pública federal indireta) e o Município de Viçosa, para “execução de obra de recuperação de estradas vicinais, com calçamento em áreas de concentração habitacional”; (vi) as críticas dirigidas ao prefeito no sentido de que este seria “preguiçoso e mentiroso” se devem ao desempenho do querelante como gestor público. Embora seja uma crítica candente, ela não é carregada de pessoalidade nem diz respeito a algo fora do cargo de prefeito; (vii) no caso concreto, as manifestações do querelado guardam pertinência com o seu mandato, pois se trata de críticas com evidente viés político, notadamente caracterizadas pelo embate de ideias, absolutamente indispensável ao jogo democrático. 



    7. A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se pela rejeição da queixa-crime. De acordo com a PGR, “a fala do querelado se deu em um contexto de total antagonismo político. O querelado quis mostrar ao eleitor a sua intensa participação na fiscalização dos recursos utilizados por seus opositores”. 



    8. É o relatório. Passo à decisão.



    9. Os Deputados Federais e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal.



    10. No entanto, já tive oportunidade de afirmar que “as regras que compõem o sistema de imunidades materiais e processuais dos parlamentares são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que excluem um universo delimitado de pessoas do alcance do poder punitivo do Estado ou estabelecem procedimentos diferenciados para o exercício da persecução penal. Por outro lado, a garantia do livre exercício do mandato parlamentar também deve nortear o intérprete” (HC 124.519, sob minha relatoria).



    11. Nesse sentido, apenas as opiniões desvinculadas da atividade parlamentar podem, em tese, sujeitar o congressista ao controle penal a que estão submetidos os demais cidadãos. Ou, em certos casos, a imputação dolosamente falsa de crime.



    12. Sobre o alcance da função parlamentar, vale destacar que as ações abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia. Ainda nessa linha de raciocínio, “para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referindo a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática” (Pet 8.630-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e Pet 5.714-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    13. Em mais de uma oportunidade, consignei que o debate público deveria estar centrado no argumento e não na desqualificação moral do interlocutor (a exemplo do voto que proferi no Inq 3.817, Rel. Min. Marco Aurélio). Por outro turno, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o reconhecimento da garantia constitucional da imunidade parlamentar não configura chancela ao teor e à forma das ofensas irrogadas, principalmente porque a eventual irresponsabilidade penal e civil dos parlamentares por suas palavras e manifestações não afasta a possibilidade de sanção no círculo das respectivas casas legislativas (RE 600.063, Rel. Min. Marco Aurélio).



    14. Os limites de incidência da cláusula de inviolabilidade já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O fato de o parlamentar não estar no recinto da respectiva Casa legislativa ou o meio pelo qual as declarações são veiculadas não excluem a proteção constitucional. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do Inq 2.874, Rel. Min. Celso de Mello, julgado pelo Plenário desta Corte:



    “[...]



    - A cláusula de inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional, por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob seu manto protetor, (1) as entrevistas jornalísticas, (2) a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas e (3) as declarações feitas aos meios de comunicação social, eis que tais manifestações – desde que vinculadas ao desempenho do mandato – qualificam-se como natural projeção do exercício das atividades parlamentares. Doutrina. Precedentes.



    […].”



    15. Dito isso, pontuo que, na hipótese, as declarações do congressista estão sob a proteção da inviolabilidade parlamentar, prevista no art. 53 da Constituição Federal. Isso porque o Deputado Federal, em evento político, perante o seu eleitorado, abordou tema de interesse da sociedade, no que diz respeito à aplicação de recursos públicos, e teceu críticas a seu reconhecido adversário político. 



    16. Nessa linha é, igualmente, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “[...]



    37. Ainda que a fala tenha se dado fora do parlamento, nota-se que ela se encontra afeita ao exercício do mandato parlamentar, na medida em que o querelado buscou fiscalizar a aplicação de recursos estaduais. Faz parte do jogo político, pois.



    38. Observa-se que o querelante e o querelado são adversários políticos, como bem reconhecido por eles. E o discurso proferido se deu em evento político, ainda que veiculada em rede social.



    […].”



    17. Logo, incide na espécie o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[n]ão há justa causa para o exercício da ação penal se o fato increpado ao acusado (detentor de foro por prerrogativa de função) está estreitamente ligado ao exercício do mandato parlamentar” (Inq 2.674, Rel. Min. Ayres Britto). Nessa linha, cito os seguintes precedentes: Pet. 7.107-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Pet 5.788, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DECLARAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE PARLAMENTAR VEICULADAS NA INTERNET. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA CONFIGURAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 6.º DA LEI 8.038/1990. 



    1. Declarações de deputado federal proferidas com nexo de causalidade com a atividade parlamentar. 



    2. Inexistência de inadequação formal da queixa-crime. 



    3. Configuração da imunidade material prevista no art. 53 da Constituição da República em ações praticadas fora do Congresso Nacional. 



    4. Ofensas proferidas em ambiente de debate político, abrangidas pela cláusula constitucional segundo a qual os parlamentares são “invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”. 



    5. Excludente de ilicitude configurada. Improcedência da ação penal privada proposta, nos termos do art. 6.º da Lei 8.038/1990.



    18. Por fim, ressalto que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal, não obstante possa configurar, em tese, quebra de decoro apta a ensejar o controle político.



    19. Diante de todo o exposto, em face da ausência de justa causa, devido à atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeito a queixa-crime.



          Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator